Tribunal: TJDFT
Processo: 0713645-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713645-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RUELL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, VINICIUS CARDOSO CARVALHAL D E C I S Ã O A agravada SCJ Representação Comercial Ltda alega haver superveniência de sentença em razão de sua prolação nos autos de origem n. 0023927-64.2016.8.07.0001, a qual indeferiu o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente BRB contra terceira interessada, ora agravada (id 63083368), a provocar perda do objeto deste recurso, devendo, assim, ser retirado da pauta. Destaque-se que, neste agravo de instrumento de n. 0713645-45.2024.8.07.000, a pretensão recursal do BRB cinge-se à decretação de indisponibilidade de bens da empresa SCJ Representação Comercial Ltda e constrição de ativos financeiros, por entender que há fortes indícios de que o executado/agravado Vinicius Cardoso Carvalhal oculta seu patrimônio na referida empresa. O pedido de concessão da tutela de urgência quanto à indisponibilidade de bens e constrição de ativos financeiros foi indeferido por esta Relatora (id 57869739). Ressalte-se que o Juízo a quo não suspendeu o curso do processo de origem. Nesse toar, nos autos de origem, foi proferida decisão indeferindo o pedido requerido pelo BRB quanto à desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir os bens da agravada SCJ Representação Comercial Ltda (id 2042499056, autos de origem). De forma que dessa decisão, inconformado com seu teor, houve interposição de outro agravo de instrumento pelo BRB, sem pedido de liminar, em desfavor de SCJ Representação Comercial Ltda, autos n. 0732508-49.2024.8.07.0008, no fito de reformar a decisão em relação ao aludido pedido. No referido recurso, aguarda-se decorrer o prazo para a agravada SCJ Representação Comercial Ltda apresentar suas contrarrazões. É certo que houve decisão abarcando o pedido sobre a indisponibilidade de seus bens, visto que o Juízo do Primeiro Grau indeferiu o pedido da desconsideração da personalidade jurídica, contudo, essa decisão está pendente de julgamento pelo Juízo ad quem. Portanto, a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica não tem o condão de surtir imediato efeito a gerar superveniência ao julgamento deste recurso. Assim, indefiro o pedido. Mantenham-se os autos na pauta para julgamento. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital